Tribunal: STF
Processo: AP 1170
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu HAROLDO WILSON RODER requereu, em 1/8/2023, “sejam analisados os pedidos de produção probatória realizados pela defesa e a dilação do prazo para apresentação de alegações finais por memoriais, tendo em vista a complexidade do caso, a produção e análise das provas altera significativamente a defesa do réu, podendo gerar cerceamento de defesa, e nulidade processual” (eDoc. 74)



    É o relatório. DECIDO.



    O acesso aos arquivos contendo as imagens de vídeo relativos ao INQ 4922/DF foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 86).



    Além disso, em 18/8/2023, a Polícia Federal encaminhou aos autos o o Laudo nº 2250/2023 - INC/DITEC/PF do exame pericial realizado no aparelho celular, marca Motorola, modelo XT2087-1, cor verde (espelhado), IMEI 356904114882130, lME12 - 356904114882148, com capa protetora transparente, apreendido em posse de HAROLDO WILSON RODER (eDoc. 100). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO o pedido de diligências formulado pelo réu.



    Tendo em vista a ausência de pedido de diligências pela Procuradoria-Geral da República, INTIMEM-SE as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente